Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-78.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – taxa de licença dos exercícios de 2011 a 2015 no valor total de R$1.797,50, em 01/12/2016 – Município de Itapeva – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – taxa de licença dos exercícios de 2011 a 2015 no valor total de R$1.797,50, em 01/12/2016 – Município de Itapeva – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possibilidade do reconhecimento da falta de interesse de agir, seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Precedentes – Executado citado – Feito executivo de baixo valor, sem penhora de bens e movimentação útil há mais de um ano – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito – Sentença mantida – Recurso não provido.